Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NÃO ENTREGA. GRUPO ECONÔMICO – EMPRESAS CRIADAS COM OBJETIVO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Pretensão recursal da segunda requerida, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA, à reforma da sentença que lhe condenou em solidariedade com a corré, INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, a indenizar a parte autora no valor de R$ 44.000,00, relativos à não entrega de imóvel adquirido na planta.
2. Em sua inicial, narra o autor que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta com a ré Inovare Construtora e Incorporadora, mas que o imóvel nunca foi entregue. Afirma que foi ajuizada a Ação Civil Pública 0008841-58.2013.8.07.0001 contra a empresa Inovare Construtora e Incorporadora e seus sócios; que foram criadas empresas fantasmas para aplicação do “golpe” e para movimentação financeira.
3. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a parte autora afirma que firmou contrato de compra e venda de imóvel junto à empresa Inovare, mas que outras empresas foram criadas para aplicação de golpe, dentre as quais a ré Start Marketing Design e Assessoria Imobiliária, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente. A análise das alegações de ambas as partes e das provas juntadas aos autos faz incursão ao mérito, a ser oportunamente apreciado.
4. Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, verifica-se que a Ação Civil Pública 0008841-58.2013.8.07.0001 foi movida contra a Construtora Aires Costa e seus sócios, Ricardo Martins Moreira Júnior e Cláudia Rossane Neiva Martins, não fazendo parte da referida ação a empresa Start Marketing Design. Entretanto, durante a instrução, foi trazida notícia de que a empresa Start Marketing Design pertence a Cláudia Rossane (ACP – ID 12307430 - Pág. 20 e ID 12307444 - Pág. 3).
5. A sentença proferida na Ação Civil Pública reconheceu a gestão temerária perpetrada por Ricardo Martins e Cláudia Rossane e constatou que diversas empresas foram criadas com o objetivo de ludibriar consumidores e facilitar a ação da construtora/incorporadora na prática irregular denominada “pedalada”.
6. Observa- que o quadro societário da empresa Inovare Construtora e Incorporadora LTDA, CNJP 00.945.021/0001-80, é formado unicamente por Claúdia Rossane Neiva Martins, e o da empresa Start Marketing E Design EIRELI, CNPJ 37.149.317/0001-02, é formado exclusivamente por Ricardo Martins Moreira Junior (ID 30190710 - Pág. 1/10 e ID 30190712 - Pág. 1/5). Observa-se, ainda, que i) anteriormente, a empresa Start pertencia a Cláudia Rossane; ii) que os sócios são casados entre si; iii) que ambas as empresas estão situadas à Quadra 105, Lote 01, Água Claras/DF; iv) que exercem atividades relacionadas ao ramo imobiliário conexas (agência de publicidade e propaganda, assessoria imobiliária com compra e venda de imóveis, locação, desmembramento e loteamento de terrenos, incorporação, construção de imóveis, administração de imóveis, conservação, intermediação e consignação de imóveis de terceiros e lançamentos imobiliários (alteração contratual 11E) e compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de imóveis destinados à venda (alteração contratual 07 – ID 30190712 - Pág. 1 ), o que indica a existência de grupo econômico.
7. Dessa forma, tenho como certo que a empresa Start Marketing Design e Assessoria Imobiliária faz parte do grupo econômico gerido por Ricardo Martins e Claudia Rossane, devendo responder pelos atos contra os consumidores realizados pela corré Inovare. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Start Marketing Design e Assessoria Imobiliária.
8. No mérito, constata-se que a sentença não merece reforma. De fato, o atraso da obra é fato incontroverso, não tendo havido impugnação específica, de maneira que o inadimplemento da ré INOVARE é evidente, sobretudo porque a obra ainda se encontra inacabada.
9. Portanto, frente ao descumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo acordado entre as partes, é cabível a resolução do contrato por culpa da ré, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores pagos pelo autor, em parcela única e imediata, na forma determinada na r. sentença impugnada.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.